Tribunal: STF
Processo: MI 7392
Classe: MI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito constitucional. Mandado de injunção. Lei de mediação. Aplicação da mediação na esfera trabalhista.



1. Não há nenhum preceito constitucional que proclame categoricamente o direito que se alega pendente de regulamentação, o que impossibilita o conhecimento do writ, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



2. A omissão legislativa apontada tem por fundamento, na verdade, norma infraconstitucional (art. 42, parágrafo único, da Lei nº 13.140/2015). Porém, ausente dever constitucional de legislar, a via do mandado de injunção revela-se imprópria para tal objetivo. Precedente. 



3. Writ a que se nega seguimento. 



    1. Trata-se de mandado de injunção em que se alega omissão quanto à falta de norma regulamentadora da mediação trabalhista prevista no art. 42, parágrafo único, da Lei nº 13.140/2015.



    2. Narra a impetrante que a Lei de Mediação permitiu a autocomposição em todas as áreas jurídicas, exceto na trabalhista, tendo no parágrafo único do art. 42 previsto expressamente a necessidade de regulamentação específica para tal matéria. Sustenta que essa regulamentação nunca foi efetivada pelo legislador. Afirma que o do art. 170 da Constituição Federal assegura o livre exercício de qualquer atividade econômica e que tal direito estaria obstado pela ausência da regulamentação postulada.



    3. Requer a impetrante a concessão da ordem para regulamentar, com efeito erga omnes, a mediação trabalhista, até a superveniência de norma legislativa, aplicando-se como norte a disposição do art. 9º e do art. 42, caput, da Lei de Mediação, bem como o art. 855-B da CLT.



    4. A União pediu o ingresso no mandado de injunção (doc. 23).



    5. Solicitados esclarecimentos, o Senado Federal pede a extinção do processo por falta de pressuposto de admissibilidade, sob o argumento de não haver mora legislativa quanto à mediação trabalhista, posto não existir qualquer comando constitucional que assegurasse o direito alegado.



    6. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do pedido da parte autora, em consonância com o entendimento do Senado Federal de que o mandado de injunção não se destina a colmatar suposta omissão na regulamentação de norma infraconstitucional. 



    7. A parte impetrante, em resposta, sustentou que o pedido inicial refletiria o direito fundamental constitucional de acesso à justiça, bem como os valores constitucionais da ordem econômica e livre iniciativa, portanto, a omissão seria derivada de norma constitucional (doc. 34).



    8. É o relatório. Decido.



    9. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o mandado de injunção destina-se a viabilizar o exercício de direitos que se encontrem pendentes de regulação normativa, por omissão do Poder Público no atendimento a um dever de legislar imposto pela Constituição.



    10. O dispositivo constitucional suscitado na inicial não proclama categoricamente o direito que se alega pendente de regulamentação – mediação em processos que tramitam na Justiça do Trabalho. O art. 170 da Constituição Federal prevê ser assegurado a todos “o livre exercício de qualquer atividade econômica”, não assegura especificamente o direito ao exercício da atividade econômica de mediação no âmbito trabalhista. Aliás, o princípio da livre iniciativa é incapaz de justificar a alegação de omissão normativa inviabilizadora do exercício de determinada atividade econômica, conforme entendimento do Plenário desta Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE INJUNÇÃO. REGULAMENTAÇÃO DA ATIVIDADE DE BINGO. FALTA DE COMANDO CONSTITUCIONAL ESPECÍFICO. NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. O mandado de injunção possui natureza mandamental e volta-se à colmatação de lacuna legislativa capaz de inviabilizar o gozo de direitos e liberdades constitucionalmente assegurados, bem como de prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (art. 5º, inciso LXXI, da Constituição Federal). 



    2. Correta e irretocável a decisão sob recurso, que obstou o seguimento da medida, em razão da ausência, na Constituição Federal, de qualquer dispositivo que imponha ao Estado o dever de legislar sobre a atividade de bingos ou outras correlatas, tornando inviável o manejo do mandado de injunção. Precedente. 3. Agravo regimental não provido.



    (MI 765-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli – destaques acrescentados)



    11. O impetrante busca, na verdade, a regulamentação do art. 42, caput, da Lei de Mediação. Porém, ausente dever constitucional de legislar, a via do mandado de injunção revela-se imprópria para tal objetivo, nos termos do art. 5º, LXXI, da Constituição Federal. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:



    Ementa: Embargos de declaração em mandado de injunção. Decisão monocrática. Conversão em agravo regimental. Regulamentação do art. 68 da Lei nº 11.101/05 (Lei de Falências). Falta de comando constitucional específico. Recurso não provido. 1.(...). 3. O mandado de injunção possui natureza mandamental e se volta à colmatagem de lacuna legislativa capaz de inviabilizar o gozo de direitos e liberdades constitucionalmente assegurados, bem como de prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (art. 5º, inciso LXXI, da Constituição Federal). 4. Omissão legislativa que tem por fundamento comando estabelecido em norma de hierarquia infraconstitucional, deixando de espelhar ordem ao legislador retirada diretamente da Constituição Federal, o que evidencia a impropriedade da via do mandado de injunção. 5. Agravo regimental não provido.



    (MI 5.392-ED, Rel. Min. Dias Toffoli)



    12. Diante do exposto, sendo manifestamente incabível o mandado de injunção, com base no art. 6º da Lei nº 13.300/2016 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao presente mandado de injunção. Defiro o ingresso da União.



    Publique-se. Intimem-se.



          Brasília, 28 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator